Tribunal: TJDFT
Processo: 0727433-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0727433-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EVANILDO NOGUEIRA DE SOUZA FILHO PACIENTE: JOSE CELESTINO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS O paciente foi condenado a 16 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pelos crimes dos arts. 213 e 214, ambos do CP - estupro e atentado violento ao pudor. Sustenta o impetrante decadência do direito de ação por falta de representação da vítima, pois os fatos ocorreram entre 1998 e 2007, quando ainda vigente o art. 225 do CP na redação original, anterior à trazida pela L. 12.015/09, que exigia queixa ou representação da vítima para deflagrar a ação penal. Diz que a vítima só registrou ocorrência quando já contava com 23 anos de idade, cinco anos depois de completar a maioridade, prazo muito superior aos seis meses previstos no art. 103 do CP. Pede, liminarmente, seja suspenso o cumprimento da pena e, no mérito, extinta a punibilidade do paciente. O habeas corpus, em regra, não se presta a desconstituir decisão condenatória transitada em julgado. Para tanto existe ação própria – revisão criminal. A propósito, precedente do Tribunal: “(...) 2. O Código de Processo Penal prevê o instrumento da revisão criminal no art. 621 para discutir questões atinentes aos processos findos e possibilitar a modificação da pena fixada na sentença condenatória transitada em julgado. 3. Não se pode admitir que o habeas corpus seja utilizado como substituto de ação ou recurso que seria meio próprio para a discussão das matérias relativas a processo já alcançado pelo trânsito em julgado. 4. Habeas Corpus não conhecido.” (Acórdão 1373781, 07263637920218070000, Relator Des. Gilberto Pereira de Oliveira, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não é outro o entendimento do e. STJ e do c. STF: “(...) 1. Conforme entendimento deste Superior Tribunal, não cabehabeas corpuscontra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo derevisão criminal.Todavia, nas hipóteses em que impetrado o writ comosucedâneodo recurso cabível, deve o órgão colegiado manifestar-se quanto à existência de ilegalidade flagrante, sob pena de, se não o fizer, incorrer em negativa de prestação jurisdicional. Precedentes. (...)” (AgRg no HC 708987/CE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 15.3.22, DJe 22.3.22); “(....) Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora”.(STJ. HC 352311/MS. Ministro Relator: Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Dje n. 2.2.17). Somente se admite o habeas corpus substitutivo em situações de manifesta ilegalidade. Não é o caso. O art. 225 do CP, na redação original, anterior à L. 12.015/09, estabelecia que os crimes sexuais se processavam mediante queixa, salvo se a vítima ou seus pais não pudessem prover às despesas do processo, sem privar-se de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família - caso em que se exigia representação -; ou se o crime fosse cometido com abuso do pátrio poder, ou da qualidade de padrasto, tutor ou curador - quando a ação penal seria pública incondicionada. O paciente era padrasto da vítima, companheiro da mãe dela. À época dos fatos, portanto, segundo a redação original do art. 225 do CP, então vigente, a ação penal era pública incondicionada. Com a L. 12.015/09, que trouxe nova redação ao art. 225, definiu-se que a ação penal para os crimes contra a dignidade sexual é pública condicionada à representação, exceto se a vítima for menor de 18 anos ou pessoa vulnerável, quando, então, a ação penal será incondicionada. Ou seja, ainda que se considere a nova redação trazida pela L. 12.015/09, a ação penal, no presente caso, continua sendo pública incondicionada. Atualmente, vige a redação trazida pela L. 13.718/18 que estabelece que os crimes contra a liberdade sexual se processam mediante ação penal pública incondicionada. Assim, os crimes sexuais cometidos com abuso do pátrio poder, pelo padrasto, contra enteada menor de idade – caso da ação penal de origem - nunca se processaram mediante queixa ou representação desde a entrada em vigor do atual Código Penal, em 1o.1.1942. Nas hipóteses que tais, a ação sempre foi pública incondicionada. Não há constrangimento ilegal. Indefiro a liminar. À d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2022. Desembargador JAIR SOARES